Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-76.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (APELANTE), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), WELLITON HENRIQUE PAIM - CPF: 051.480.081-05 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), CARLOS VENANCIO MANZOTI - CPF: 058.894.203-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto por Neusa Cecília Wessner contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado por ela, com base na ausência de regularização da representação processual após o falecimento de seu procurador, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a intimação realizada por AR, recebida por terceiro, atende à exigência legal de intimação pessoal para regularização da representação processual; e (ii) se o falecimento do procurador justifica a extinção imediata do processo, ou se o caso impõe a suspensão da marcha processual, conforme previsto no art. 313, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeira instância determinou, de forma expressa, a intimação da parte exequente por mandado, o que não foi cumprido, havendo intimação por via postal, recebida por terceiro estranho à lide, o que compromete a validade da comunicação.

4. Impõe-se a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual em caso do falecimento do patrono, sendo nulos os atos subsequentes quando essa exigência não é respeitada.

5. O art. 313, § 3º, do CPC prevê a suspensão do processo, e não sua extinção, quando houver ausência de representação decorrente de falecimento de procurador.

6. Não há nos autos demonstração inequívoca de abandono ou desinteresse, tampouco previsão legal que autorize a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A intimação para regularização de representação processual, quando decorrente de falecimento do procurador, deve ser pessoal, sendo nula a realizada por via postal a terceiro estranho à lide, principalmente quando o próprio juiz havia determinado a intimação via mandado.

2. O falecimento do procurador não autoriza, de imediato, a extinção do feito, impondo-se a suspensão do processo até a efetiva regularização, em respeito ao devido processo legal e à primazia da resolução de mérito."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NEUSA CECÍLIA WESSNER
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença formulado por ela contra
Welliton Henrique Paim
que,
“com lastro no conteúdo normativo do art. 76, § 1.º, inciso I e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem a resolução do mérito.”

Explica que, com morte do procurador da exequente foi intimada a regularizar a representação processual no endereço indicado na procuração, que não reside mais. Sobreveio a sentença, com a extinção do processo.

Explica que a correspondência foi recebida por terceira pessoa estranha à lide. Além disso aduz que o caso é de arquivamento dos autos, nos termos dos artigos 313, I e 921, do CPC.

Ao final requer além da reforma da sentença, por consequência lógica diante do interesse manifestado e a regularização processual que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferida a justiça gratuita e regularizado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
NEUSA CECÍLIA WESSNER
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença formulado por ela contra Welliton Henrique Paim que, “com lastro no conteúdo normativo do art. 76, § 1.º, inciso I e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem a resolução do mérito.”

A extinção se deu, segundo o juízo a quo, em razão da
inércia da exequente
em regularizar sua representação processual, após o falecimento de seu então procurador judicial.

Contudo, verifica-se que, antes de extinguir o feito, o juízo de origem proferiu despacho nos seguintes termos:

“Compulsando o processo, verifica-se que o d. advogado constituído pela exequente faleceu (evento n.º 136856932). Diante disso, determino a intimação da exequente, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de extinção do feito [art. 76, §1.º, inciso I, c/c o art. 313, §3.º, ambos do Código de Processo Civil].”

Todavia, ao invés de proceder à expedição de mandado, conforme expressamente determinado, a secretaria judicial optou por realizar a intimação via aviso de recebimento postal (AR). Ocorre que tal correspondência foi recebida por terceiro estranho à relação processual, o que, por si só, inviabiliza a caracterização de intimação pessoal válida.

Neste cenário, impõe-se reconhecer a nulidade da intimação realizada, uma vez que não se aperfeiçoou nos termos legais, sendo inviável presumir que a exequente teve ciência inequívoca do teor da decisão que a incumbia de regularizar sua representação.

A jurisprudência é clara ao dispor que a intimação para regularização da capacidade ou da representação processual deve ser pessoal, em razão do falecimento, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. O desatendimento dessa exigência compromete a validade da extinção proferida, tornando-a juridicamente insubsistente.

Não bastasse, o próprio fundamento legal mencionado pelo juízo de origem — o art. 313, §3º, do CPC — não autoriza a extinção do processo, mas sim a sua suspensão, até que a parte sem representação regular possa suprir o vício. Vejamos:

Art. 313, §3º, CPC
: “O juiz determinará a suspensão do processo se a parte ficar sem representação em virtude de falecimento, destituição ou renúncia do mandatário.”

Assim, a hipótese dos autos não autorizava, de pronto, o encerramento da marcha processual, mas sim a adoção da medida suspensiva, com a devida diligência judicial para assegurar à parte a oportunidade de sanar o vício, como impõe o devido processo legal.

Ademais, no que diz respeito à
alegada inércia da exequente, cumpre destacar que, mesmo que demonstrado desinteresse superveniente, não se extrai, disso, a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
cuja aplicação é própria do processo de conhecimento.

Com efeito, as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, e não contemplam o abandono pela parte exequente como fundamento para extinção. Em tais casos, o correto procedimento seria o arquivamento provisório dos autos, nos moldes do art. 921, §1º, do CPC.

Conforme tem decidido a jurisprudência:

“Reivindicatória. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, inciso IV, CPC. Inadequação, uma vez que não caracterizado o abandono. Hipóteses de extinção da execução que são aquelas elencadas no artigo 924 do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP, Apelação Cível 0015249-38.1999.8.26.0224, Rel. Des. João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2024)

Por fim, convém reforçar a incidência, no caso, dos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento do mérito, os quais devem nortear a atuação judicial no sentido de evitar o perecimento de direitos por vícios meramente formais, especialmente quando ainda passíveis de correção.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista a regularização da representação processual e demostrado interesse no prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025